Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745607-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP contra decisão monocrática do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos (ID 73381334): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, pleiteando a declaração de nulidade das Resoluções de Diretoria nos. 130 e 135/2020 da Concessionária, as quais decidiram pela rescisão unilateral do Contrato no. 453/2017-CEBD, bem como pela aplicação de penalidades por descumprimento do aludido instrumento. Requer também a condenação da Requerida ao pagamento de valores supostamente inadimplidos, na monta de R$ 1.412.720,12. Pleiteou a concessão de tutela antecipada para suspender a penalidade de idoneidade aplicada e os efeitos da apólice de Seguro Garantia no. 04-0775-0259001 emitida pela Seguradora JMalucelli, contratado por ela. Em suma, a autora alega a feitura de um contrato de empreitada global, para implantação da Linha de Distribuição Aérea de 138kV para interligação da Subestação Brasília Leste a outras três Subestações do Distrito Federal, sendo elas a SE Brasília Centro, SE Mangueiral e SE – 06, contemplando a realização de obras civis, montagem eletromecânica, fornecimento de materiais e equipamentos, do comissionamento e testes e do projeto final em conformidade com as especificações impostas pela Requerida nos projetos por ela elaborados. Discorre sobre o inadimplemento parcial das obrigações impostas e ao final faz pedido de natureza condenatória e a declaração de nulidade do ato que determinou a rescisão unilateral do contrato. A Requerida ofertou contestação no ID 67560225, na qual alega preliminarmente a existência de conexão entre a presente demanda e o processo de n. 0732025-89.2019.8.07.0001, distribuído perante o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Inicialmente, aprecio o pedido de tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de fundamento para suspender a aplicação da penalidade, ao argumento de ofensa ao devido processo legal, a aplicação da penalidade por autoridade incompetência e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Registro que a parte autora apresenta uma série de alegação, mas sequer junta aos autos a cópia do contrato administrativo que deu ensejo a aplicação da punição. Ou seja, a parte autora consegue discorrer sobre a existência de vícios no ato, mas não o junta ao processo. É extremamente fácil compreende, neste juízo preliminar de convencimento, a ausência de probabilidade do direito, ante a ausência de prova documental que dê suporte à pretensão. A parte autora foi omissa no seu dever de prova robusta e inicial. De outro lado, a parte requerida junta uma enormidade de documentos, mas todos fora de ordem lógica e cronológica, o que dificulta de sobremaneira a compreensão do ocorrido. Através de uma tentativa de localização de documentos nos autos, é possível identificar o Contrato 453/2017 firmado entre as partes (doc. de ID 67562592 - Pág. 166/176) e os seus dois termos aditivos (doc. de ID 67564949 - Pág. 69/70 e 67564949 - Pág. 77/80) Houve a demonstração da existência de notificação (doc. de ID 67562592 - Pág. 200), defesa (doc. de ID 67562592 - Pág. 201/223). Em sequência, foi identificada a prolação de decisões (doc. de ID 67562594 - Pág. 195/200 e 67564950 - Pág. 3) Vê-se, portanto, que há provas mínimas, apesar da dificuldade de localização dos documentos da existência e observância do devido processo legal, assim como a prolação de decisão pela Diretoria Colegiada, o que afasta as alegações de vício formal no procedimento. No tocante as alegações de mérito, ou seja, de atraso nas licenças ambientais, impossibilidade de acesso a diversos imóveis e a alteração do traçado, estes foram os fundamentos que deram ensejo a realização dos dois termos aditivos. Outrossim, há uma enormidade de documentos que apontam o abandono da obra pela parte autora, o que dá suporte ao comportamento da parte requerida. Portanto, há ausência de probabilidade do direito para fins de intervenção tão gravosa como a suspensão da aplicação da penalidade imposta à autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No tocante à preliminar de prevenção em razão da conexão com o processo n. 07320225-89.2019.8.07.0001, em curso na 15a Vara Cível de Brasília, verifico não assistir razão à parte Requerida. A teor do disposto no caput do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Por sua vez, o § 1o do citado artigo estabelece “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. No mesmo diapasão, a Súmula 225 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que já houve a prolação de sentença no feito de n. 07320225-89.2019.8.07.0001, em curso na 15a Vara Cível de Brasília, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra sintetizada na súmula acima descrita. REJEITO, desse modo, a preliminar de prevenção do Juízo da 15a Vara Cível em razão da conexão. Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Verifico que resta controvertido nos autos se houve a inexequibilidade contratual imputável à Requerida em razão do atraso no início da execução do contrato e alteração do traçado da obra. Em caso positivo, se é possível mensurá-lo. Considerando que estamos defronte de uma temática cuja natureza é eminentemente técnica, é imprescindível a realização de perícia visando à colheita de parecer emitido por um expert, para demonstrar as variações ocorridas durante a execução dos contratos e as reais causas de desequilíbrio indicados na exordial. DEFIRO, assim, a produção de prova pericial de natureza de engenharia. Nomeio o perito do juízo, o Dr. Carlos Augusto A. S. Campos com registro nesta serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte Autora deverá efetuar o depósito judicial de dos honorários, no prazo de cinco dias após a intimação (art. 95 do CPC). As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante, reprisando os argumentos da petição inicial, aduz, em síntese, que é impositiva a antecipação dos efeitos da tutela para determinar “a suspensão da penalidade de proibição de contratar com a administração pública, assim como para suspender os efeitos da apólice do seguro garantia contratado pela Requerente, Apólice de Seguro Garantia, até o deslinde final da ação.” Preconiza que não abandonou a obra licitada, mas, sim, a paralisou porquanto do desiquilíbrio econômico financeiro configurado à espécie, tanto que a CEB realizou nova licitação para conclusão desta, cujo valor do contrato fora 243% a mais que o atual. Aduz que o processo administrativo que lhe culminou a penalidade, ora impugnada, está eivado de nulidades. Pede, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos anteriormente mencionados. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada. Preparo regular. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Conforme narrado na petição inicial, “em 22.12.2017, as partes celebraram o Contrato no 453/2017 (Doc. 3), conforme Edital de Concorrência no 819/2017 (Doc. 4), que tem por objeto a implantação de linhas aéreas de distribuição em 138kv no trecho Brasília Centro x Brasília Leste Mangueiral x Brasília Leste”. Em virtude de diversos acontecimentos, o referido contrato foi alterado (aditado) para manter o equilíbrio econômico financeiro. Contudo, a CEB não atendeu o último requerimento de revisão e lhe aplicou a penalidade de proibição de contratar com a administração pública. No caso concreto, a parte autora, ora agravante, afirma que, de fato, paralisou a obra, em virtude do desiquilíbrio econômico financeiro configurado. Contudo, infere-se, em princípio, que este comportamento fora antecipado. A Administração Pública deve observar o princípio da continuidade do serviço público, que visa não prejudicar o atendimento à população. Assim, não poderia o contratado por “sponte propria” paralisar a realização do serviço contrato, sem antes ser autorizado pela Administração (CEB), sobretudo porque existem mecanismos de revisão de contrato administrativo, quando houver o apontado desequilíbrio econômico (revisão administrativa e revisão judicial). Ademais, a parte recorrente, na inicial, requer a realização de prova pericial, deferida pelo Juízo primário, para apurar as irregularidades que entende que ocorreram. Assim, remanescem dúvidas acerca do desiquilíbrio econômico apontado, em virtude de acontecimentos posteriores a assinatura, sendo imprescindível melhor instrução processual para aferir todos os elementos que o caso requer, motivo pelo qual não resta revelada a probabilidade do direito. Não conjecturo, por outro lado, nessa sede de cognição limitada nulidade aparente no processo administrativo que culminou a penalidade sub judice. Isso porque, embora juntado de maneira desordenada na origem, observa-se que, no processo administrativo, foi oferecido aos interessados a “garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos” (art. 2o, parágrafo único, X, Lei 9.784/99). Registre-se que, outrossim, que vigora na instrução do referido processo o princípio da instrumentalidade das formas. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, 23 de outubro de 2020. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA